Tribunal: TJDFT
Processo: 0727345-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0727345-59.2022.8.07.0000 Embargante(s) M.C.G.D.M. representada por J. G. D. M. e S. G. D. M. Embargado(s) Bradesco Saúde S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargante sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado em contrarrazões (Id 44695347), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 17 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora